Tribunal: TJMT
Processo: 1001923-75.2025.8.11.0005
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001923-75.2025.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CINTIA FERREIRA DA SILVA GUEDES - CPF: 021.053.561-09 (APELANTE), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO), ADRIANO ANDRADE E SILVA - CPF: 019.174.571-54 (APELADO), LEILAINE KENDRA PERES ARAUJO DE PAIVA - CPF: 018.878.921-92 (APELADO), COORDENADOR DE MOVIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO - CMM SEDUC/MT (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), LEILAINE KENDRA PERES ARAUJO DE PAIVA - CPF: 018.878.921-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ANDRADE E SILVA - CPF: 019.174.571-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 138/2025. ALTERAÇÃO DO ART. 37, XVI, "B", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado em face de ato do Coordenador da Coordenação Geral de Gestão de Pessoas e da Superintendente em Substituição da Superintendência de Provimento e Movimentação da SEDUC/MT, denegou a segurança e revogou a liminar anteriormente deferida. A impetrante pretende a declaração de nulidade da Notificação nº 00633/2025/CPRO/SEDUC, que lhe exigiu optar entre o cargo de Professora Habilitada – B1, do Estado de Mato Grosso, e o cargo de Técnica de Desenvolvimento Infantil, do Município de Diamantino/MT.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em: (i) verificar se a superveniência da Emenda Constitucional nº 138/2025 afasta o fundamento jurídico da Notificação nº 00633/2025/CPRO/SEDUC, que exigiu a opção entre os cargos públicos acumulados; e (ii) definir se é possível manter a validade do ato administrativo com fundamento diverso daquele expressamente adotado pela autoridade administrativa.

III. Razões de decidir

3.

A Emenda Constitucional nº 138/2025 conferiu nova redação ao art. 37, XVI, "b", da Constituição Federal, passando a admitir a acumulação de um cargo de professor com outro cargo de qualquer natureza, desde que haja compatibilidade de horários, afastando a exigência de que o segundo cargo possua natureza técnica ou científica.

4.

A motivação expressamente adotada pela Administração para expedir a Notificação nº 00633/2025/CPRO/SEDUC restringiu-se à alegada inexistência de natureza técnica do cargo de Técnica de Desenvolvimento Infantil, sem qualquer referência à incompatibilidade de horários.

5.

Nos termos da teoria dos motivos determinantes, o controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo deve limitar-se aos fundamentos efetivamente invocados pela autoridade administrativa, não sendo admissível a substituição da motivação originária por fundamento diverso formulado posteriormente no curso do processo.

6.

A eventual incompatibilidade de horários não integra a motivação do ato impugnado e demanda apuração administrativa específica, mediante procedimento próprio, com observância do contraditório e da ampla defesa, não podendo servir de fundamento para a manutenção da notificação impugnada.

7.

Configurada a perda do suporte jurídico que embasou o ato administrativo em razão da superveniência da Emenda Constitucional nº 138/2025, impõe-se a declaração de nulidade da notificação e a concessão da segurança, sem prejuízo de eventual instauração de procedimento administrativo para aferição da compatibilidade de horários.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A superveniência da Emenda Constitucional nº 138/2025, ao admitir a acumulação de cargo de professor com outro cargo de qualquer natureza, desde que haja compatibilidade de horários, afasta a validade de ato administrativo fundamentado exclusivamente na ausência de natureza técnica ou científica do segundo cargo. À luz da teoria dos motivos determinantes, não é lícito ao Poder Judiciário manter a legalidade do ato administrativo com fundamento diverso daquele efetivamente adotado pela Administração, sem prejuízo da instauração de procedimento administrativo próprio para apuração da compatibilidade de horários."

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, XVI, "b"; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Cíntia Ferreira da Silva Guedes
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato praticado pelo
Coordenador da Coordenação Geral de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso
e pela
Superintendente em Substituição da Superintendência de Provimento e Movimentação da SEDUC/MT
, denegou a segurança pleiteada e revogou a liminar anteriormente concedida.

Na origem, a impetrante narrou ser professora contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, na função de Professora Habilitada – B1, com jornada de 30 horas semanais, cumulando esse vínculo com o cargo efetivo de Técnica de Desenvolvimento Infantil (TDI) junto ao Município de Diamantino/MT, também com 30 horas semanais. Após denúncia de suposto acúmulo ilegal, foi notificada pela autoridade impetrada (Notificação nº 00633/2025/CPRO/SEDUC) a optar por um dos cargos, sob o fundamento de que o cargo municipal não ostentaria natureza técnica. Impetrou o
writ
visando à suspensão da notificação e à manutenção de ambos os vínculos.

Deferida a liminar, sobreveio parecer do Ministério Público pela denegação da segurança, reconhecendo a possibilidade de cumulação dos cargos em tese, mas concluindo pela ausência de compatibilidade prática de horários, dado o intervalo de apenas cinco minutos entre o término da jornada matutina (12h00) e o início da vespertina (12h05).

Na sentença, o Juízo
a quo
, reconhecendo a superveniência da EC nº 138/2025 — que passou a admitir a acumulação do cargo de professor com outro de qualquer natureza, superando a antiga exigência de natureza técnica ou científica —, ainda assim denegou a segurança, por entender subsistente o óbice da incompatibilidade prática de horários, com apoio em precedentes do STJ e de Tribunais estaduais sobre a necessidade de tempo razoável para deslocamento e descanso entre jornadas.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que: (i) a distância entre as unidades escolares é de apenas 2,1 km, percorrida em cinco minutos, em cidade de pequeno porte e sem trânsito relevante; (ii) sempre cumpriu pontualmente ambas as jornadas, sem qualquer registro de atraso, conforme folhas de ponto anexadas; (iii) a incompatibilidade de horários foi arguida exclusivamente pelo Ministério Público, não tendo sido objeto de impugnação pela própria autoridade coatora; e (iv) como fato superveniente, em razão de sua gestação, sua jornada matutina foi flexibilizada (passando a se encerrar às 11h00), o que ampliaria o intervalo entre os cargos, requerendo seja tal fato considerado nos termos do art. 933 do CPC. Pleiteia o provimento do recurso e a reforma da sentença para conceder a segurança.

Em decisão proferida nos autos nº 1006419-31.2026.8.11.0000, esta Relatora deferiu o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso de apelação.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que, ainda que superada a controvérsia sobre a natureza do cargo municipal pela alteração constitucional, permanece íntegro o fundamento da sentença quanto à ausência de demonstração segura da compatibilidade prática de horários, e que o fato superveniente alegado, por sua natureza temporária, não teria o condão de infirmar a regularidade do ato administrativo impugnado, praticado à luz da interpretação jurídica então vigente.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento da apelação, reiterando que a compatibilidade de horários, para fins de acumulação, não se limita à ausência de sobreposição formal, abrangendo também o tempo de descanso intrajornada, o deslocamento entre as unidades e a eficiência do serviço público, de modo que o intervalo de cinco minutos entre as jornadas não atenderia a tal exigência, e que o fato novo relativo à gestação não comportaria análise na via mandamental, por sua natureza temporária e pela inadequação do instrumento à dilação probatória que o caso demandaria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Cíntia Ferreira da Silva Guedes
em face da sentença que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato praticado pelo
Coordenador da Coordenação Geral de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso
e pela
Superintendente em Substituição da Superintendência de Provimento e Movimentação da SEDUC/MT
, denegou a segurança pleiteada e revogou a liminar anteriormente concedida.

A controvérsia recursal consiste em definir se subsiste fundamento legítimo a amparar a Notificação nº 00633/2025/CPRO/SEDUC, que exigiu da apelante a opção entre o cargo de Professora Habilitada – B1, junto ao Estado de Mato Grosso, e o cargo de Técnica de Desenvolvimento Infantil, junto ao Município de Diamantino/MT, à luz da superveniência da Emenda Constitucional nº 138/2025 e da motivação efetivamente adotada pela autoridade administrativa para a prática do ato impugnado.

O recurso merece provimento
.

A EC nº 138/2025 alterou o art. 37, XVI, "b", da Constituição Federal, substituindo a exigência de que o segundo cargo ostentasse natureza técnica ou científica pela admissão da acumulação de cargo de professor "com outro de qualquer natureza", condicionada apenas à compatibilidade de horários. Tal modificação, de eficácia imediata, superou o único fundamento que sustentava a notificação impugnada, qual seja,
a alegada ausência de natureza técnica do cargo municipal
— motivo expressamente consignado pela autoridade impetrada quando da exigência de opção, sem qualquer menção, à época, a eventual incompatibilidade de horários.

Essa última questão somente veio a ser suscitada no curso do processo pelo Ministério Público, e posteriormente acolhida pela sentença como fundamento para a denegação da segurança. Ocorre que o controle jurisdicional do ato administrativo, em sede de mandado de segurança, deve ater-se aos motivos efetivamente declinados pela autoridade para sua prática, em atenção à teoria dos motivos determinantes. Superado o fundamento original do ato, não é dado ao julgador substituí-lo por motivo diverso, sob pena de indevida reconfiguração da motivação administrativa, sobretudo quando se trata de juízo técnico-organizacional que compete primariamente à Administração.

Cabe destacar que a compatibilidade prática de horários entre as jornadas exercidas pela apelante não é objeto de aferição nesta demanda, na medida em que não constituiu motivo do ato impugnado nem foi precedida da instrução que tal exame demandaria. Assim, caso o Estado de Mato Grosso, por meio da SEDUC, entenda subsistente óbice nesse sentido, deverá fazê-lo mediante novo ato administrativo, especificamente motivado, precedido de regular processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa da apelante.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e
CONCEDER A SEGURANÇA
, declarando nula a Notificação nº 00633/2025/CPRO/SEDUC e assegurando à impetrante a permanência simultânea no cargo de Professora Habilitada – B1, junto ao Estado de Mato Grosso, e no cargo de Técnica de Desenvolvimento Infantil, junto ao Município de Diamantino/MT, restando confirmada a liminar anteriormente deferida, sem prejuízo de que a Administração, caso entenda necessário, promova, em procedimento próprio, a apuração da compatibilidade de horários, nos termos acima expostos.

Sem condenação em honorários advocatícios, em consonância com as Súmulas 105/STJ e 512/STF e o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026